Tribunal: TJDFT
Processo: 0703573-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703573-59.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE NAZARE RIBEIRO SILVA EMBARGADO: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria de Nazaré Ribeiro Silva contra acórdão que excluiu a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sentença proferida em ação de produção antecipada de provas (id 74467485). A embargante sustenta omissão quanto a colocações feitas pela embargada em contestação (id 74816642). Ela foi intimada para manifestar-se sobre inovação em suas razões, pois alegou omissões relativas a teses de defesa que não foram objeto de suas contrarrazões (id 74848967). Manifestação apresentada (id 75215189). É o relatório. Decido. A embargante alega que o acórdão foi omisso em relação a apontamentos feito pela embargada (apelante) em sua contestação. A inovação recursal ocorre quando a parte submete fatos, teses ou pedidos inéditos ao órgão recursal. Trata-se de prática vedada pelo ordenamento jurídico. Os embargos de declaração, ferramenta de integração do julgado, não podem ser utilizados como ferramenta de inovação pela parte, mediante complementação de suas contrarrazões ao recurso analisadas e julgadas mediante submissão de teses que sequer foram abordadas no recurso e respectiva defesa, que foram objeto do acórdão embargado. A utilização dos embargos de declaração para suscitar matérias novas sob pretexto de omissão no julgado embragado contraria, inclusive, a boa-fé processual que deve pautar a conduta das partes ao longo do processo. A embargante inova e justifica a suposta omissão com base nessa inovação. Revela o intuito exclusivo de rediscutir o que foi decidido. A conduta é inadmissível. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator